Tribunal: STF
Processo: RMS 39625
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Oscar Rodrigues da Cunha contra decisão monocrática do Ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração. 



O caso



    2. O recorrente afirma que “o ato praticado pelo Vice-Presidente se encontra eivado por dois tipos de ilegalidade: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) bem como a incompetência funcional do julgador” (fl. 4, e-doc. 21).



    Alega que, “ao argumentar que faltaria o cabimento, não há dúvidas de que o respeitável Ministro adentrou na esfera do juízo de admissibilidade. Conforme a doutrina, existem requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, tais como: interesse processual, legitimidade, tempestividade – além de outros, dentre os quais se inclui, por óbvio, o denominado cabimento, que é irradiação do princípio da taxatividade recursal. De toda sorte, cabe à instância ad quem efetuar a admissibilidade do recurso, ainda que se pretendesse argumentar que o Agravo não é cabível. Na prática, significa dizer que se deve remeter o Agravo ao Supremo Tribunal Federal para que seja apreciado” (fl. 5, 
e-doc. 21).



    Assevera que, “considerando que não era atribuição do Vice-Presidente exercer o juízo de admissibilidade quanto ao Agravo – e sim do Supremo Tribunal Federal –, constata-se, com a devida vênia, o vício de incompetência funcional por parte do julgador” (fl. 7, e-doc. 21).



    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Ordinário em tela a fim de que seja admitido o writ e concedida a segurança para o fim de determinar a remessa do instrumento de Agravo no Recurso Extraordinário ao juízo ad quem (Supremo Tribunal Federal), porquanto não incumbe ao Vice-Presidente da Corte Superior apreciar sua admissibilidade, sob pena de vilipendiar o devido processo legal e eivar o ato de incompetência funcional” (fl. 7, e-doc. 21).



    3. A União apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o não provimento dos pedidos do recorrente (e-doc. 39). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Comprova-se, na espécie, óbice jurídico insuperável ao seguimento regular do presente recurso, interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Mandado de Segurança n. 29.431/DF.



    Estes os fundamentos da decisão:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Oscar Rodrigues da Cunha, ‘atualmente recluso na PDF I do Complexo da Papuda’ (e-STJ fl. 3), apontando como autoridade coatora o eminente Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente desta Corte Superior, que assim decidiu no autos do ARE no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.136.711/DF:



    (…)



    O impetrante sustenta que, ‘ainda que o Excelentíssimo Senhor Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça entenda que o Agravo no Recurso Extraordinário seja um recurso incabível para a pretensão deduzida, há de se ter em vista que, pela dinâmica do CPC/2015, seu juízo de admissibilidade é realizado pelo órgão ad quem’ (e-STJ fl. 5).



    Argumenta que o ato coator incorreu nas seguintes ilegalidades: ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) [...] incompetência funcional do julgador’ (eSTJ fl. 5). Pede seja a segurança concedida ‘para o fim de determinar a remessa do instrumento de Agravo no Recurso Extraordinário ao juízo ad quem (Supremo Tribunal Federal), porquanto não incumbe ao Vice-Presidente da Corte Superior apreciar sua admissibilidade, sob pena de vilipendiar o devido processo legal e eivar o ato de incompetência funcional’(e-STJ fl. 8). 



    (…)



    É o relatório.



    Decido. 



    O descabimento do presente mandado de segurança é manifesto.



    Segundo firme orientação desta Corte Superior, ‘não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia’ (AgInt no MS n. 27.997/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, DJe 4/11/2022).



    No presente caso, não há falar em teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão ora impugnado, tendo em vista encontrar apoio nos seguintes julgados do STJ:



    (…)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende que a inadmissibilidade, na origem, de agravo em recurso extraordinário manifestamente incabível à luz da sistemática processual vigente não afronta sua competência. Nesse sentido:



    (...)



    Por todo o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 34, XIX, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE o mandado de segurança, julgando extinto o processo, sem a resolução do mérito” (e-doc. 17). 



    5. Pacífica é a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a interposição do recurso ordinário em mandado de segurança, previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, exige exaurimento prévio da instância recorrida, não sendo cabível, contra decisão denegatória monocrática, que não tenha sido objeto de análise, pelo colegiado competente, do recurso interposto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 35.966-AgR, de minha relatoria, DJe 14.2.2019). 



    “O art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de ‘o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão’.



    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, por atacar pronunciamento monocrático; sendo, portanto, inadmissível. 



    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’ da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido” (RMS n. 34.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento (RMS n. 32.488-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.12.2013).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II - Agravo regimental a que se nega provimento (RMS n. 31.965-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.2.2014).



    “Tratando-se de decisão monocrática, emanada de Relator da causa mandamental, torna-se indispensável – para que se viabilize a interposição do recurso ordinário para a Suprema Corte – que esse ato decisório tenha sido previamente submetido, mediante interposição do recurso de agravo (‘agravo regimental’), à apreciação de órgão colegiado competente do Tribunal Superior da União. Precedente” (RMS n. 24.237-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.5.2002).



    6. Como enfatizado na decisão recorrida, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional restringe-se a situações excepcionais, evidenciadas pela existência de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Mandado de segurança contra decisões proferidas pelo STJ. 4. Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, quando configurada teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 5. Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RMS n. 38506- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. I - Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. II - O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou para rever decisão de outro órgão jurisdicional relativa à inadmissibilidade de recurso extremo. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RMS n. 39368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    7. Impõe-se, na espécie, estrita observância do direito, sob pena de se prolongar ainda mais discussão manifestamente contrária à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora